Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701885-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, BODY WORKS GYM LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES BRITES GARCIA DECISÃO ID 64386556. Cuida-se de pedido de nulidade processual apresentado pela parte agravada fundado na ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões. Aduziu que na origem exerceu o jus postulandi e que, portanto, deveria ter sido intimada pessoalmente para apresentar resposta ao recurso. Com razão a parte agravada. São várias as petições em que a parte agravada na origem informou que sua advogada havia renunciado o mandato, portanto, deveria ter sido intimada pessoalmente do prazo para apresentação de contrarrazões. Por outro lado, não se trata de reabertura de prazo, mas apenas de contagem a partir de quando a parte agravada ingressou nos autos (24.09.2024), uma vez que art. 272, § 8o, do CPC, disciplina que a nulidade deve ser apresentada em capítulo apartado juntamente como o ato a ser praticado. O que implica dizer que a ciência inequívoca para prática do ato torna desnecessária a realização de outra intimação. Assim, sem prejuízo de manutenção do processo em pauta para julgamento, aguarde-se o término do prazo para que a parte agravada apresente suas contrarrazões. Intime-se. Anote-se o nome do advogado no cadastro da parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.